Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716713-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (0003460-84.2004.8.07.0001 - id 91870480) que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada ao cumprimento de sentença condenatória por improbidade administrativa, com a proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos. Afirma, em síntese, que i) a sanção já foi cumprida, o que revela a carência de interesse de agir da sorte a afastar o interesse de agir do agravado, configurando inadmissível bis in idem a reinserção da proibição de fruição de benefícios e incentivos fiscais ou creditícios nos bancos de dados referentes aos condenados por improbidade; ii) logo após o julgamento do apelo, a proibição foi publicada no Portal da Transparência, a partir do qual foi impedida de obter benefícios de redução da base de cálculo do ISSQN, previsto na Lei distrital 3.731/05, do que se deduz o cumprimento da pena imposta. Requer a exclusão imediata da restrição do recebimento dos benefícios fiscais, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...). A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. A condenação da empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda ficou delimitada à proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritário pelo prazo de 03 anos (ID n. 68467002 p. 61). Nota-se que a parte executada interpôs recurso contra o acórdão que fixou a penalidade, demonstrando sua irresignação. Por liberalidade da parte exequente, esta aduz que se antecipou ao trânsito em julgado e informa que cumpriu as reprimendas no período de 2014 a 2017, bem como houve publicação da condenação ainda em 2013. Sabe-se que a condenação acima mencionada pode ser objeto de cumprimento provisório[1], todavia, não foi o caso dos autos. O MPDFT aguardou o trânsito em julgado para dar início ao cumprimento de sentença e, em consequência, ao cômputo do termo inicial das penalidades impostas a cada um dos executados. Fato é que a interposição de recurso sem efeito suspensivo não obsta o ajuizamento do cumprimento de sentença, mas, a interposição do recurso e a voluntariedade em cumprir a sanção, pela parte recorrente, antes do trânsito, são, no mínimo, posturas antagônicas. Ainda, os documentos que a empresa CALL Tecnologia e Serviços LTDA juntou para provar a ausência de recebimento de incentivos fiscais no período de 2014 a 2017 não são suficientes para comprovar tais alegações. Lado outro, não cabe em sede de exceção de pré-executividade a abertura de dilação probatória, o que, por si só, fulmina a pretensão da executada. Contudo, apenas quanto ao pedido de correção dos ofícios enviados, assiste razão à empresa. Nota-se que no rol dos pedidos do MPDFT constou a penalidade/expressão “da proibição de contratar com o Poder Público” o que não se aplica à peticionante. Assim, acolho o pedido de retificação dos ofícios expedidos, para que conste apenas a condenação de “proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritário pelo prazo de 03 anos”. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao MPDFT, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 08/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR